Tribunal: TJMT
Processo: 1034632-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034632-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), GABRIEL PINTO DUTRA VILA - CPF: 015.116.540-82 (AGRAVANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança,
objetivando
a suspensão dos efeitos de auto de infração e do termo de embargo ambiental, sob alegação de
bis in idem
com autuação anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizado o
bis in idem
nas autuações administrativas ambientais lavradas contra o agravante, a justificar a suspensão liminar dos efeitos do Auto de Infração n. 0402001522 e do Termo de Embargo n. 0402001622.

III. Razões de decidir

3. O princípio do
non bis in idem
, aplicável também na esfera administrativa, impede que
o mesmo sujeito
seja punido mais de uma vez pelo mesmo fato ou conduta ilícita
.

4.
A análise comparativa entre as autuações revela descrições distintas nos autos de infração, indicando que as penalidades foram aplicadas em razão de condutas diversas, embora relacionadas ao mesmo imóvel rural.

5.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios que os tornem inválidos, o que não ocorreu no caso em tela.

6.
A concessão de medida liminar que suspenda atos administrativos de fiscalização ambiental requer extrema cautela, sobretudo quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade de tais atos, prevalecendo o interesse público na preservação ambiental, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A caracterização do
bis in idem
em autuações ambientais requer a comprovação inequívoca, não se configurando quando as descrições das infrações indicam condutas distintas, ainda que relacionadas ao mesmo imóvel".

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; Decreto n. 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL PINTO DUTRA VILA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031870-03.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
, indeferiu o pedido liminar para a suspensão dos efeitos do auto de infração n. 0402001522 e termo de embargo n. 0402001622, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Em suas razões recursais,
a parte agravante ratifica os argumentos que subsidiam o
mandamus

impetrado na origem, alegando a ocorrência de
bin in idem
, eis que as autuações tratam dos mesmos fatos já consignados no auto de infração n. 220332304.

Alega o recorrente que, embora o Auto de Infração n. 220332304 tenha aplicado, concomitantemente à multa fundamentada no art. 66, também as sanções previstas nos
arts
. 79 e 48 do Decreto n. 6
.
514/2008, tal circunstância não afastaria o
bis in idem
, uma vez que a imposição da penalidade do art. 66 impediria nova lavratura no Auto de Infração n. 0402001522 pelo mesmo ilícito.

Aduz ainda que o perigo de dano é evidente, pois a inclusão de seu nome na lista de embargos o impediria de trabalhar, negociar empréstimos bancários, CPR e adquirir insumos, bloqueando toda a sua atividade laboral, além do risco de ter a multa lavrada em
bis in idem
homologada, com a cobrança do débito que entende indevido.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos do Auto de Infração n. 0402001522 e do Termo de Embargo n. 0402001622 e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau.

A tutela recursal foi indeferida no Id.
256795665
.

A
parte agravada apresentou
resposta no Id.
265111766
,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público Estadual, mediante parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
se
manifestou pelo
não
provimento do recurso
(Id.
280882390
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Gabriel Pinto Dutra Vila
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não, de
bis in idem
nas autuações administrativas lavradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente contra o agravante, a fim de
acolher a pretensão de
suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0402001522 e do Termo de Embargo n. 0402001622.

De início, cumpre esclarecer que o princípio do
non bis in idem
, cuja aplicação se estende ao âmbito administrativo, veda que uma mesma pessoa seja punida mais de uma vez por um mesmo fato ou conduta ilícita.

Da análise dos documentos que instruem o

mandamus

na origem
, observa-se que o Auto de Infração n. 0402001522, lavrado em 12/12/2022, imputa ao agravante a infração
de

"fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (pecuária e/ou agricultura) sem autorização do órgão ambiental (APF - Autorização Provisória de Funcionamento Rural)".

Por sua vez, o Auto de Infração n. 220332304, lavrado anteriormente, em 09/08/2022, apresenta descrição mais ampla das condutas atribuídas ao agravante, indicando três infrações distintas:
"1- Por impedir ou dificultar a regeneração natural de 636.0958 há de floresta ou demais formas de vegetação nativa; 2- Por descumprir embargo de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo n. 0144D, datados de 29/12/2016; 3- Por exercer atividade potencialmente poluidora de agricultura sem autorização (APF) do órgão ambiental competente".

Embora o agravante sustente que ambas as autuações teriam a mesma motivação, baseando-se na Decisão Administrativa n. 428/SGPA/SEMA/2022, a mera coincidência de um dos fundamentos jurídicos (art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008) não é suficiente, em sede de cognição sumária, para caracterizar o
bis in idem
.

Conforme destacado na decisão agravada, ainda que o agravante sustente a ocorrência de duplicidade sancionatória, a análise dos autos de infração revela descrições distintas, sugerindo que as penalidades foram aplicadas em razão de condutas diversas, mesmo que relacionadas ao mesmo imóvel.

No caso em apreço, enquanto o Auto de Infração n. 220332304 abrange infrações relacionadas à regeneração natural,
descumprimento de embargo e exercício de atividade potencialmente poluidora sem autorização, o Auto de Infração n. 0402001522 aponta especificamente a conduta de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem a devida autorização ambiental.

Nesse contexto, não se pode inferir, de plano, que ambas as autuações visaram punir exatamente
a mesma
conduta
, de modo que

a
aparente semelhança entre um dos itens do Auto de Infração n. 220332304 e o objeto do Auto de Infração n. 0402001522 requer melhor elucidação mediante cognição exauriente, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, afirmar com segurança a ocorrência de
bis in idem
.

Vale ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios que os tornem inválidos.

No caso em análise, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de modo suficiente para a concessão da medida de urgência, a identidade integral entre as condutas que são objeto das distintas autuações.

Assim, mantém-se a conclusão da decisão agravada de que, em análise preliminar, as autuações se deram por fatos diversos, não se configurando o alegado
bis in idem
.

Quanto ao
periculum in mora
, ainda que o agravante alegue que a manutenção dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo lhe cause prejuízos em sua atividade econômica, tal circunstância não autoriza, por si só, a suspensão dos atos administrativos impugnados, principalmente quando não demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, o interesse público na preservação ambiental, resguardado pelos atos administrativos em questão, reveste-se de especial relevância no ordenamento jurídico pátrio, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal, que estabelece o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Nesse diapasão, a concessão de medida liminar para suspender atos administrativos de fiscalização ambiental requer extrema cautela, sobretudo quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade de tais atos, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025